Tribunal: CARF
Processo: 19985.722007/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19985.722007/2018-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.755 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
LEILA DERVICHE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722007/2018-13
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.755 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722007/2018-13

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 60/64) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2016 (e-fls. 48/59), no qual se apurou: Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de R$ 21.532,00.
A Impugnação (e-fls. 03/04) foi julgada Procedente em Parte pela 7a Turma da
DRJ/RJO (e-fls. 71/75).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 01/12/2020 (e-fls. 79), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 28/12/2020 (e-fls. 82) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
A Delegacia entendeu por dar parcial provimento, ao entender que a Recorrente não
demonstrou o efetivo pagamento de parte dos valores pagos a título de pensão
alimentícia, conforme decisão judicial transitada em julgado no processo no 0004237-
90.2011.8.16.0095.
Contudo, conforme comprovantes anexos, observa-se que os valores de R$ 1.000.00
devidos a cada um dos três filhos foram rigorosamente efetuados, totalizando um valor
de R$ 36.000.00.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado restringe-se à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
de R$ 5.782,00 mantida no julgamento de primeira instância, correspondente a parte dos valores
declarados para os alimentandos Alexandre Derviche Kasprzak e Henrique Derviche Kasprzak.
Sobre o assunto, impõe-se observar inicialmente que a importância paga pelo
contribuinte a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família somente
pode ser deduzida em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código
de Processo Civil, nos termos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/95, com redação dada pela Lei no
11.727/08. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de previsão legal.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal procedeu à glosa da diferença de R$
21.532,00 entre o valor da pensão declarada para os alimentandos Alexandre Derviche Kasprzak
e Henrique Derviche Kasprzak (R$ 21.282,00 para cada) e o valor determinado no processo
judicial no 0004237-90.2011.8.16.0095 (R$ 10.516,00 para cada) (e-fls. 55, 62).
Em sua Impugnação, a contribuinte reconheceu que a Ação no 0004237-
90.2011.8.16.0095 previa o pagamento de pensão alimentícia aos filhos Alexandre e Henrique
no valor de R$ 10.516,00 para cada um, como indicado na Notificação de Lançamento, mas
alegou que o fiscal não observou a existência da Ação no 0001406-56.2014.8.16.0095, que
determinou o pagamento de mais R$ 21.000,00 divididos entre os dois alimentandos (e-fls. 72).
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.755 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19985.722007/2018-13

Com base nos documentos acostados à defesa, o Colegiado a quo restabeleceu o
montante de R$ 15.750,00 conforme trechos do acórdão recorrido abaixo reproduzidos (e-fls.
74/75):
Prosseguindo, a partir do exame da documentação anexada aos autos, verifica-se a cópia
do extrato processual eletrônico referente à Ação de Execução de Alimentos n 0001406-
56.2014.8.16.0095 já citada (fls 14/15), através da qual restou firmado o acordo entre o
representante legal dos menores Henrique e Alexandre, sr Willian Paulo Kasprzak e a
executada Leila Derviche na data de 22/07/2015, através do qual a contribuinte assumiu
a obrigação de pagar o montante de R$ 21.000,00 em favor dos exequentes, divididos
em quatro parcelas de R$ 5.250,00 a serem depositados em conta corrente de
titularidade do sr Willian nas datas de 25/08, 25/09, 25/10 e 25/11/2015, conforme
trecho abaixo reproduzido:
[...]
Desta forma, tendo em vista o acordo judicial citado e, nos termos da norma isentiva
prevista no inciso II do art 4o da Lei no 9.250/95, já transcrito, verifica-se o cabimento
da dedução pleiteada pela impugnante, no valor total de R$ 15.750,00, comprovado
através das cópias dos comprovantes de transferências/depósitos bancários de fl 19 dos
autos, devendo permanecer no lançamento a glosa sobre a dedução no valor de R$
5.782,00 (sendo R$ 5.250,00 não comprovados e R$ 532,00 não passíveis de dedução).
Verifica-se do acima exposto que restou pendente de comprovação na primeira
instância apenas uma parcela de R$ 5.250,00 referente à Ação no 0001406-56.2014.8.16.0095,
cujo documento bancário não fora anexado à Impugnação (e-fls. 19).
No entanto, em seu Recurso Voluntário, a interessada afirma equivocadamente
que o Colegiado a quo não acatou parte dos valores estipulados no processo no 0004237-
90.2011.8.16.0095 (e-fls. 82) e junta aos autos comprovantes bancários e recibos do ano
calendário 2016 (e-fls. 84/89), que não possuem nenhuma relação com o montante em exame
(ano calendário 2015), não merecendo reforma a decisão recorrida.
Em vista do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 96
DF CARF MF
Original